Tribunal: TJES
Processo: 0010277-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010277-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANI MONTOVANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. IRDR. ALEGADA OMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Giovani Montovani para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por acidente de serviço, com base nas Leis Estaduais nº 8.279/2006 e nº 420/2007, reconhecendo ao autor o direito à diferença entre o valor efetivamente pago e o devido com base no regime de subsídio. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao efeito suspensivo do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o efeito suspensivo decorrente do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria debatida no IRDR, conforme item 4 da própria ementa, reconhecendo a tese jurídica firmada acerca da base de cálculo da indenização por acidente de serviço com base no subsídio, nos termos das Leis Estaduais nº 8.279/2006 e nº 420/2007.

4. Não há vício de omissão quando o julgado examina a matéria impugnada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

5. O mero inconformismo da parte não autoriza a interposição de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vício de omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa o conteúdo do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000 afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

2. O simples inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não se confunde com omissão, erro material ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 927, III; Lei Estadual n. 8.279/2006; Lei Complementar Estadual n. 420/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL N. 0010277-72.2021.8.08.0024.

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO.

APELAD
O
: GIOVANI MONTOVANI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Estado
d
o Esp
í
rito Santo

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id
11226654
)

que d
eu
parcial provimento ao recurso
de apelação interposto por Giovani Montovani
, reform
ando
“em parte a respeitável sentença”
para julgar
“parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial unicamente para condenar o Estado ao pagamento de indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n. 420/07, fazendo jus o apelante à diferença de valor do que já foi pago pelo ente estatal”.

Nas razões
recursais
(
id
12449584
)
o
embargante

sustentou
, em síntese,
que
“a decisão embargada encontra-se inquinada pelo vício processual da omissão ao não respeitar o efeito suspensivo deferido no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000”.

Requereu “o provimento dos embargos de declaração, concedendo-lhes, por imperativo lógico, efeito infringente, para sanar as omissões apontadas
”

(
id 12449584
-
fl.
3
).

Sem c
ontrarrazões.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Giovani Montovani interpôs apelação cível contra a sentença que julgou improcedente a "Ação de Cobrança por Acidente de Serviço", proposta contra o

Estado do Espírito Santo, objetivando o pagamento de diferença na indenização por acidente de trabalho com base no regime de subsídio e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de duas questões principais: (I) a adequação do cálculo da indenização por acidente de trabalho com base na modalidade de remuneração do recorrente, em razão da aplicação da Lei Estadual n. 8.279/2006 em conjugação com a Lei Complementar n. 420/2007;(II) a existência de dano moral em decorrência da suposta inadequação no cálculo da indenização. Pagamento a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A interpretação conjunta das Leis n. 8.279/2006 e n. 420/2007 impõe que a base de cálculo da indenização para militares da ativa seja o valor do subsídio, uma vez que a remuneração do recorrente se dá por essa modalidade, e não mais por soldo.

4. A tese jurídica fixada pelo TJES em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000) reafirma a necessidade de utilização do subsídio como base de cálculo para a indenização em casos de acidente em serviço.

5. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o simples desacerto no critério de pagamento não gera, por si só, situação que justifique reparação moral, não havendo demonstração de constrangimento ou vexame.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de indenização por acidente de serviço, com base em dia/subsídio, de acordo com a Lei Estadual n. 8.279/2006 e a Lei Complementar n. 420/2007.

7. Juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09-12- 2021, sendo que, após essa data, aplica-se a Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

8. A pretensão de indenização por danos morais é julgada improcedente.

9. Dada a sucumbência recíproca, as custas processuais são repartidas em 50% para cada parte, sendo o Estado isento do pagamento de sua cota (Lei Estadual n. 9.974/2013). A fixação dos honorários fica para fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento
:

"A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual n. 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, considerando a interpretação lógico-sistemáticacom a Lei Complementar n. 420/2007."

"A inadequação do critério de pagamento da indenização por acidente de serviço não gera, por si só, direito à indenização por danos morais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 927, III, e 985; Lei Estadual n. 8.279/2006, art. 1º, inciso I; Lei Complementar n. 420/2007; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 0011535-20.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 26/07/2024.

A
matéria relacionada a temática do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000 encontra-se claramente apreciada pelo voto de relatoria, mormente pelo que consta do item 4 da ementa epigrafada, ou seja, não há vício de omissão.

Por fim, o
que se percebe é que
o
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez